Tribunal: STF
Processo: AI 145237
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - CONDIÇÃO DA AÇÃO X MATÉRIA DE
DEFESA RELATIVA AO MÉRITO. DESCABE CONFUNDIR MATÉRIA DE DEFESA  A
SER VEICULADA NA CONTESTAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DA DEMANDA PROPOSTA.
A EXISTÊNCIA JURÍDICA DO SINDICATO, NO QUE RECLAMADO O RESPEITO  A
GARANTIA DE EMPREGO DO DIRIGENTE, ESTA NO GRANDE ÂMBITO QUE E O
MÉRITO. IMPOSSIVEL E CONCLUIR PELA DENEGAÇÃO DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL  QUANDO  A  CORTE  DE  ORIGEM  DECIDIU  CONSIDERADA A
PRECLUSAO DO TEMA, POR NÃO HAVER SIDO EMPOLGADO NA CONTESTAÇÃO.